Tribunal: TJMT
Processo: 1007270-92.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007270-92.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTER OLIVEIRA MORAIS SILVA - CPF: 150.025.836-95 (APELANTE), MILRICENE ROSA DE MORAIS - CPF: 603.991.551-04 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE INVASÃO DE PERFIL NO INSTAGRAM. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA USUÁRIA FORA DA PLATAFORMA. TERCEIRO SEM VÍNCULO COM O PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., fundada em prejuízo decorrente de golpe praticado por terceiros mediante invasão de perfil na rede social Instagram. A autora alegou ter visualizado, em conta de pessoa conhecida, anúncios falsos de venda de eletrodomésticos e, acreditando na legitimidade da oferta, realizou duas transferências via PIX, no valor total de R$ 2.250,00, para conta bancária de terceiro indicado pelos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o provedor da aplicação de internet responde civilmente pelos danos materiais e morais suportados por usuária em razão de fraude praticada por terceiros a partir de perfil invadido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao regime do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14. Essa responsabilização, porém, exige defeito do serviço e nexo causal entre a conduta atribuída ao fornecedor e o dano experimentado pela usuária.

4. No âmbito dos provedores de aplicações de internet, incide também o Marco Civil da Internet que, em seu art. 19 da Lei nº 12.965/2014 afasta, como regra, a responsabilização civil do provedor por conteúdo gerado por terceiros sem prévio descumprimento de ordem judicial.

5. O prejuízo patrimonial não decorreu de transação interna à plataforma, de cobrança do provedor ou de intermediação financeira da requerida, mas de pagamentos realizados voluntariamente pela própria autora a terceiro estranho à relação, em ambiente externo à rede social.

6. A invasão do perfil constituiu antecedente do golpe, mas não a causa imediata do dano material, descaracterizando-se, assim, o nexo causal necessário à responsabilização da apelada, incidindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, diante de fato de terceiro associado à ausência de cautela da própria vítima.

7. Inexistente prova de falha específica nos mecanismos de segurança da plataforma capaz de vincular, de modo direto, a conduta da provedora ao resultado lesivo, revela-se incabível a condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O provedor de aplicação de internet não responde civilmente por prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiros mediante perfil invadido, quando não demonstrada falha concreta do serviço apta a estabelecer nexo causal com o dano. 2. As transferências via PIX realizadas voluntariamente pela própria consumidora, em ambiente externo à plataforma e em favor de terceiro estranho à relação, configuram fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, aptos a afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º, II; Lei nº 12.965/2014, art. 19; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1060883-21.2022.8.26.0002, Rel. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000565-15.2024.8.26.0451, Rel. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1009721-50.2023.8.26.0099, Rel. Tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ester Oliveira Morais Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, relacionados a golpe praticado por terceiros mediante invasão de perfil na rede social Instagram.

Na origem, a autora alegou ter sido vítima de fraude após visualizar, em perfil de pessoa conhecida, anúncios falsos de venda de eletrodomésticos, realizando duas transferências via PIX, que totalizaram R$ 2.250,00, para conta de terceiro indicado pelos golpistas. Sustentou falha na prestação do serviço da plataforma, ao argumento de que a invasão do perfil e a permanência da fraude decorreram de deficiência nos mecanismos de segurança mantidos pela requerida, postulando indenização por danos materiais e morais.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque a requerida responde objetivamente pela falha de segurança que permitiu a invasão da conta e a atuação dos fraudadores. Alega que não lhe cabia comprovar a adoção, ou não, de mecanismos de proteção da plataforma, incumbindo à ré demonstrar a suficiência de seus sistemas de segurança, o que não teria ocorrido. Defende, ainda, que não se pode imputar à consumidora o dever de prever ou impedir fraude cibernética praticada a partir de perfil de pessoa conhecida, requerendo a condenação da apelada ao ressarcimento do prejuízo material e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (i. 354400372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço disponibilizado em plataforma digital, o que, em tese, atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Essa responsabilização, contudo, não é automática, pois continua condicionada à presença de defeito do serviço e de nexo causal entre a conduta atribuída ao fornecedor e o prejuízo experimentado pela usuária.

No âmbito específico dos provedores de aplicações de internet, a controvérsia também deve ser examinada à luz do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), cujo art. 19 afasta, como regra, a responsabilização civil por conteúdo gerado por terceiros sem prévia ordem judicial descumprida, ressalvadas hipóteses legais diversas que não se ajustam ao caso. Assim, embora o provedor tenha o dever de manter mecanismos compatíveis com a segurança da plataforma, o simples fato de terceiro utilizar perfil invadido para prática de fraude não conduz, por si só, ao dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de falha concreta do serviço apta a estabelecer vínculo causal com o dano reclamado.

Conforme se verifica dos autos,
a autora, acreditando estar negociando com pessoa conhecida, visualizou anúncios de venda de eletrodomésticos publicados em perfil hackeado e, a partir dessa tratativa, realizou duas transferências via PIX, que totalizaram R$ 2.250,00, para conta bancária de terceiro estranho à relação, em ambiente externo à plataforma digital. O prejuízo, portanto, não decorreu de cobrança realizada pelo provedor, de intermediação financeira da requerida ou de transação interna ao sistema da rede social, mas de pagamentos voluntariamente efetuados pela própria consumidora a destinatário diverso da titular do perfil com quem acreditava negociar.

A autora, ora apelante, efetuou espontaneamente os pagamentos em negociação privada travada com fraudadores, para conta de terceiro sem vínculo com a titular do perfil, de modo que a invasão da conta na rede social, embora antecedente do golpe, não se confunde com a causa imediata do prejuízo patrimonial reclamado. Dessa forma, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no § 3º, II, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o dano decorreu de fato de terceiro associado à ausência de cautela da própria vítima.

Nesse sentido, da jurisprudência:

INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. TRANSFERÊNCIA VIA "PIX" DE NUMERÁRIO PARA COMPRA DE "SMARTPHONE" EM ANÚNCIO FALSO DO "INSTAGRAM". RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Responsabilidade civil. Culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente transferiu numerário via "Pix" para compra de telefone celular ("smartphone") em anúncio da rede social "Instagram" sem as cautelas necessárias para verificar idoneidade dos supostos vendedores, rompe o nexo causal entre quaisquer condutas das rés e o dano, afastando o dever de indenizar (art. 14, § 3º, II, CDC). RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10608832120228260002 São Paulo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 24/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

Apelação. Indenização por danos morais. Fraude praticada por terceiros mediante invasão de conta verificada no Instagram. Autora efetuou transferência via PIX a partir de anúncio fraudulento de investimento com promessa de alto retorno. Inviabilidade da responsabilização civil do provedor de aplicações de internet sem comprovação de descumprimento de ordem judicial prévia para remoção do conteúdo. Falha na prestação de serviços não comprovada. Culpa exclusiva da consumidora configurada. Imprudência ao realizar transferência de valor baseada em anúncio com características típicas de fraude. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC e art. 19 da Lei nº 12.965/2014. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005651520248260451 Piracicaba, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 04/02/2026, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenizatória - Apelo das partes - Autor - Vítima de golpe do falso anúncio na rede social "Instagram" - Perfil da cunhada "hackeado" em que vendia bens pessoais - Autor - Realização de transferência via Pix para a aquisição - Ausência de cautela - Não checagem da veracidade da oferta e conferência da destinatária do valor - Desídia - Culpa exclusiva - Réu - Inexistência de defeito na prestação do serviço – Inteligência do art. 14, § 3º, do CDC - Danos materiais e morais - Descaracterização - Pedido inicial - Improcedência - Sentença - Reforma. Apelo do réu provido e do autor desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10097215020238260099 Bragança Paulista, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 14/11/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, observada a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026